Tribunal: TJSP
Processo: 2111800-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito – Município de Jaú – Taxa de Limpeza Pública e Conservação de Vias e Logradouros – Exercícios de 2023 e seguintes – Decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível e Criminal – Insurgência da contribuinte pretendendo o retorno dos autos à Vara Cível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito – Município de Jaú – Taxa de Limpeza Pública e Conservação de Vias e Logradouros – Exercícios de 2023 e seguintes – Decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível e Criminal – Insurgência da contribuinte pretendendo o retorno dos autos à Vara Cível – Não acolhimento – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para ações de até 60 salários-mínimos – Inexistência do JEFAZ e de Vara da Fazenda Púbica que determina a tramitação do feito no Juizado Especial Cível – Inteligência do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e dos artigos 8o e 9o do Provimento CSM 2203/2014, com redação dada pelo de no 2321/2016 – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.